Tribunal: CARF
Processo: 10348.722926/2021-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10348.722926/2021-15
ACÓRDÃO
3302-014.976 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOP BIRRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E LOGISTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2018 a 31/12/2018
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CRÉDITO OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO
EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
DESPESAS.
COMBUSTÍVEIS.
FROTA
PRÓPRIA.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
combustível adquirido para o transporte em frota própria de produtos
acabados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade. Na
parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-014.975,
de 25 de abril de 2025, prolatado no julgamento do processo 10348.722736/2021-06, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.976 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722926/2021-15
2
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi (substituta integral), Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus, Marina
Righi Rodrigues Lara, Mário Sérgio Martinez Piccini, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Ausente o conselheiro Silvio Jose Braz Sidrim, substituído pelo conselheiro Barbara Cristina de
Oliveira Pialarissi.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão recorrida:
Trata o presente processo do Auto de Infração da Cofins não cumulativa, lavrado
em 28/05/2021, na Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro II,
relativo às infrações: (I) Insuficiência de Recolhimento, dos períodos de 07, 08, 11
e 12 de 2018; e (ii) Crédito de Aquisição no Mercado Interno constituído
Indevidamente, dos períodos de apuração de 07 a 12 de 2018.
Procedimento Fiscal
Consoante se verifica no Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 623 a 665), o auto
de infração em epígrafe é resultante do Procedimento Fiscal (TDPF) no 07.10900-
2020-00115-3, o qual foi instaurado para a realização de auditora dos seguintes
Pedidos de Ressarcimento:

Em decorrência de citado procedimento fiscal foram constituídos os seguintes
processos administrativos (incluindo o presente), com destaque de que todos eles
foram motivados e fundamentados de acordo com o TVF acima mencionado.
- Processo no 10348.722926/2021-15 – Insuficiência de recolhimento da
Cofins no valor de R$ 1.459.666,12 (Valor total da Cofins da última coluna
da tabela do parágrafo 138, seção 7 (“Valor a Lançar”), sem crédito
tributário exigível em razão do aproveitamento de ofício do saldo credor de
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.976 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722926/2021-15
3
períodos anteriores, e Glosa de crédito da Cofins constituído indevidamente
no valor de R$ 8.933.896,68 (Valor total da Cofins da última coluna da
tabela do parágrafo 93 (“Crédito indevido”), sem débito da de contribuição;
- Processo no 10348.722929/2021-59 - Insuficiência de recolhimento da
Cofins, com o crédito tributário no valor total de R$ 131.670,00 (Valor total
da Cofins da quinta coluna da tabela do parágrafo 72, seção 4.1,
denominada “Valor com exigibilidade suspensa”), com exigibilidade
suspensa em razão de decisão judicial.
- Processo no 10348.722736/2021-06 – Insuficiência de recolhimento da
Contribuição para o PIS/PASEP no valor de R$ 316.493,82 (Valor total de PIS
da última coluna da tabela do parágrafo 138, seção 7 (“Valor a Lançar”),
sem crédito tributário exigível em razão do aproveitamento de ofício do
saldo credor de períodos anteriores, e Glosa de crédito da Contribuição
para o PIS/PASEP constituído indevidamente no valor de R$ 1.057.815,61
(Valor total de PIS da última coluna da tabela do parágrafo 93 (“Crédito
indevido”), sem débito da de contribuição;
- Processo no 10348.722927/2021-60 - Insuficiência de recolhimento da
Contribuição para o PIS/PASEP, com o crédito tributário no valor total de R$
29.348,48 (Valor total de PIS da quinta coluna da tabela do parágrafo 72,
seção 4.1, denominada “Valor com exigibilidade suspensa”.), com
exigibilidade suspensa em razão de decisão judicial;
- Processo no 10348.722928/2021-12 - Multa administrativa, relativa à
EFDContribuições, por omissão ou prestação de informação incorreta, no
valor de R$ 1.060.228,50.
A autoridade a quo relata que a auditoria dos créditos informados nos Pedidos de
Ressarcimento (PER) foi realizada com a reapuração das contribuições (PIS e
Cofins), no 3o e 4o trimestres de 2018, sendo utilizadas as informações constantes
dos arquivos de EFD-Contribuições, bem como os documentos/informações
coletados durante o procedimento fiscal.
Relata, também, que na reapuração das contribuições foram implementadas
glosas nas bases de cálculo de créditos e ajustes (majorações) das bases de cálculo
das contribuições.
No tocante aos créditos, informa que foram efetuados ajustes ou glosas nas
seguintes rubricas:
- aquisição de bens para revenda - Argumenta que somente os bens adquiridos
pela empresa com a finalidade de venda concedem o direito ao crédito. Quanto
aos bens adquiridos com alíquota zero de PIS e COFINS (não sujeitos ao
pagamento da contribuição) e aos bens adquiridos e não revendidos, sustenta
que não concedem o direito ao crédito. Nesse sentido, elaborou as planilhas
denominadas “Anexo - produtos vendidos no segundo semestre de 2018”, “Anexo
- compras de julho a dezembro de 2018” e “Anexo- Devoluções de compras de
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.976 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722926/2021-15
4
julho a dezembro de 2018”, e classificou as mercadorias revendidas nos seguintes
Códigos de Situação Tributária: CST 73 (Operação de aquisição sem direito a
crédito); CST 70 (Operação de Aquisição a Alíquota Zero); e CST 50 (Operação com
Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado
Interno. Ademais elaborou planilha, colacionada no TVF, que resume as
informações de créditos sobre as aquisições, consolidados mensalmente por CST
e Alíquota.
- aquisição de bens para serem usados como insumos - Relata que os valores
constantes dessa rubrica, consoante informações prestadas pela contribuinte,
referem-se a aquisições de “óleo diesel utilizado na logística própria para o
escoamento dos produtos destinados à venda.”. Sustenta que a aquisição de
combustíveis para transporte em benefício próprio não pode ser enquadrada
como “bens utilizados como insumo na prestação de serviços” (inciso II, art. 3o
das Leis no 10.637, de 2002, e Lei no 10.833, de 2003) e nem tampouco como
“despesas de frete na operação de venda” (inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003 c/c o art. 15, II, da Lei no 10.833, de 2003). Nessa direção efetuou a glosa de
todos os valores informados na EFD-Contribuição. Para defesa de sua tese destaca
as Soluções de Consulta Cosit no 486, de 2017, e no 275, de 2018.
- devolução de vendas. Informa que elaborou a planilha denominada “Anexo
Devoluções de Vendas de julho a dezembro/18” e que efetuou consolidação de
todas as informações relativas às Devoluções de Venda, com os CST 73
(Devolução de mercadoria com alíquota zero) e CST 50 (Devolução geradora de
crédito), conforme planilha colacionada no TVF.
- Registros M100 e M500 e créditos do tipo 199 e 299 – Relata que a interessada
inseriu em mencionados Registros das EFD-Contribuições valores de crédito, de
períodos anteriores bem como do próprio período, relativos à exclusão do
ICMS/ISS das bases de cálculo do PIS e da Cofins e concernentes ao processo
judicial no 0158373-38.2015.4.02.5101. Diz que o procedimento da contribuinte é
equivocado e que: a decisão (Embargos de Declaração) que garantiu a exclusão do
ICMS/ISS da base de cálculo das Contribuições foi proferida em 21/02/2018; que,
“em relação aos fatos geradores ocorridos antes da decisão proferida nos
embargos de declaração (publicada em 21/02/2018), caberá à impetrante, se
confirmado em definitivo a decisão a ela favorável, comprovar, para fins de
realizar a compensação (após o trânsito em julgado), ter procedido a apuração e
recolhimento das contribuições ao PIS e à COFINS com a inclusão do ISS e do ICMS
nas suas bases de cálculo”; que a apuração das contribuições relativas à ação
judicial deve ser feita mês a mês, sendo vedada a escrituração de créditos
extemporâneos; que, a partir de 21/02/2018, os valores controversos devem ser
declarados nas DCTFs com a exigibilidade suspensa, conforme o disposto na IN
RFB no 1.599, de 2015; que, a partir de 21/02/2018, os valores das contribuições
devem continuar a serem informados normalmente nas EFD-Contribuições (ou
seja, deve ser informada a apuração normal das contribuições sem a exclusão),
sendo informado, entretanto, nos Registros 1001 e 1010 (campo 6), os ajustes
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.976 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722926/2021-15
5
referentes à ação judicial; e que os ajustes referentes a outros meses (anteriores a
21/02/2018) devem ser reconhecidos naqueles meses, inclusive com retificação
das respectivas EFD Contribuições, se necessário. Argumenta que o artigo 170-A
do CTN é claro em vedar a compensação de créditos antes do trânsito em julgado
e que o procedimento da interessada, qual seja, de informar na EFD-Contribuições
créditos, extemporâneos e do próprio período, relativos à exclusão do ICMS e ISS
da base de cálculo do PIS e da COFINS e, ainda, não informar na DCTF a parcela
que está suspensa por determinação judicial não transitada em julgada, não
possui embasamento legal e não pode ser realizado.
Informa, também, que: a consolidação detalhada dos créditos por tipo de crédito,
com indicação dos montantes de crédito calculados na visão contribuinte e na
visão fisco consta demonstrada no anexo “Créditos dos blocos A, C, D e F” e na
“Tabela N.2: BC Contribuições Blocos A, C, D e F”; e que para o fim de demonstrar
a utilização dos créditos pelo contribuinte após a apuração realizada pela
fiscalização elaborou a “tabela Recálculo utilização de crédito”, bem como a
versão reduzida de tal recálculo, conforme tabela colacionada no TVF.
No âmbito da apuração das receitas (bases de cálculo das contribuições), a
fiscalização informa o seguinte quanto aos registros das EFD-Contribuições:
- Registros A100 : que foram mantidos os valores informados pelo contribuinte
em todas as EFD Contribuições.
- Registros C180 e M400/800: que foram aceitos os novos valores declarados nas
EFD Contribuições retificadoras apresentadas em setembro/2020.
- Registros F100: que apurou valores diferentes dos declarados pelo contribuinte
relativamente às Receitas Financeiras (consoante tópico 4.4-Das Receitas
Financeiras);
- Registros D200: que considerou os valores relativos aos serviços de transporte
intermunicipal com incidência do ICMS indicados nos Conhecimentos de
Transporte constantes do “anexo Conhecimentos de transporte” e que foram
indicados nas EFD-Contribuições Originais.
Relata, também, que após a determinação das contribuições apuradas em cada
período refez a apuração das contribuições devidas: diz que diminuiu das
contribuições apuradas os valores dos créditos apurados na auditoria para o fim
de determinar os valores das contribuições devidas; após comparou os valores
resultantes da operação anterior com aqueles valores que foram declarados em
DCTF para determinar os valores que deveriam ser cobrados. Para tanto, elaborou
tabela, colacionada no TVF, que demonstra os valores das contribuições (PIS e
Cofins) que devem ser lançadas. Acrescenta que esses valores foram lançados
sem crédito tributário exigível em razão do aproveitamento de ofício do saldo
credor de períodos anteriores, em conformidade com a Solução de Consulta
Interna Cosit no 24, de 2007, e de acordo com o “anexo Sistema Créditos PIS-
Cofins”.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.976 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722926/2021-15
6
Observa ainda que nos valores das contribuições devidas foram considerados os
valores de contribuição com a exigibilidade suspensa. No caso, em conformidade
com a ação judicial da interessada, diz que foram calculados os valores das
contribuições relativas à exclusão do ICMS e do ISS das bases de cálculo das
contribuições com a utilização dos dados que constam da EFDContribuições e
aplicação da Solução de Consulta Interna Cosit no 13, de 2018. Sustenta que o
lançamento é necessário posto que a empresa fiscalizada não declarou os valores
das exigibilidades suspensas nas respectivas DCTF. Ademais, diz que os valores
foram lançados em processos administrativos distintos.
Por último, no tocante à entrega das EFD-Contribuições, argumenta que deve ser
aplicada a multa prevista no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991. Diz que a base de
cálculo da multa, conforme o “anexo – Retificações EFD Contribuições” é de R$
28.272.760,08 e que a multa, no percentual de 5% sobre as transações
informadas incorretamente, com a redução a 75%, é de R$ 1.060.228,50.
A contribuinte foi cientificada do auto de infração, bem como do TVF e
documentos anexos, em 11/06/2021, por meio do Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE) perante a Receita Federal do Brasil – RFB, e apresentou, em 13/07/2021,
impugnação, cujo conteúdo é resumido a seguir.
Inicialmente, após caracterizar o processo administrativo e identificar-se, a
interessada traz um tópico denominado “BREVE SÍNTESE” por meio do qual diz;
que o auto de infração é contrário ao Recurso Extraordinário no 574.706, bem
como ao Parecer Vinculante no 7.698/21 da PGFN, o qual determinou
“expressamente o reconhecimento do Crédito Tributário decorrente da Exclusão
do ICMS da base de Cálculo do PIS e da COFINS, afastando a necessidade do
trânsito
em
julgado
desde
16.03.2017,
data
da
declaração
de
Inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal”; que o indeferimento dos
pedidos de ressarcimento, bem como a não homologação das compensações
vinculadas, basearam-se na Solução Cosit no 13, de 2018, que é uma norma
ineficaz; que o Art. 170-A do CTN “merece ser afastado conforme Jurisprudência
Administrativa do CARF e orientação da PGFN 7.698/21, que permite a
compensação independentemente de trânsito em julgado, respeitando as regras
da modulação declarada”; que a modulação declarada no mencionado RE não se
aplica a empresa, uma vez que o seu processo de ICMS, que teve início em
18/12/2015, encontra-se na ressalva de ações anteriores à data de 15/03/2017; e
que o auto de infração é nulo, uma vez que contraria as normas vigentes.
Na sequência a impugnante apresenta os seguintes tópicos:
“DA TEMPESTIVIDADE”. Pugna pela tempestividade da impugnação, dizendo que
a ciência da decisão ocorreu dia 11/06/2021 e que apresentou o recurso no
último dia do prazo, ou seja, no dia 13/07/2021.
“DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”. Argumenta que a
apresentação da defesa administrativa impõe a aplicação do inciso II, art. 151 do
CTN e pede para que não ocorram impedimentos para a emissão de Certidão
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.976 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722926/2021-15
7
Positiva com Efeitos de Negativa, de forma a manter a plenitude de sua
regularidade fiscal.
“DA EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS – ICMS
Destacado em Nota Fiscal de Saída”. Argumenta que o julgamento dos Embargos
de Declaração no RE 574.706, ocorrido em 13 de maio de 2021, encerrou de
forma definitiva a controvérsia relativa à exclusão do ICMS das bases de cálculo
do PIS e da COFINS, afastando a aplicabilidade da Solução de Consulta Interna
COSIT 13/18. Diz, também: que, consoante o entendimento firmado pelo STF, a
integralidade do valor do ICMS (destacado na Nota Fiscal de Saída das
Mercadorias) deve ser excluída da base de cálculo do PIS/COFINS, e não somente
aquele valor de ICMS efetivamente recolhido aos cofres públicos; e que, mesmo
após o julgamento do STF, a autoridade a quo aplicou conscientemente a referida
Solução de Consulta Cosit, contrariando o julgado do STF, bem como o Parecer no
7.698, de 2021, da PGFN.
“DO IMPEDIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E
RECEITA FEDERAL DE BRASIL PROMOVER QUESTIOMENTOS CONTRÁRIOS AOS
JULGAMENTOS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.”. Sustenta que o art. 19 da Lei
no 10.522, de 2002, com a redação dada pela Lei no 13.874, de 2019, vincula tanto
a PGFN como a Receita Federal. Diz que primeira tem o dever de reconhecer a
procedência do pedido ou manifestar seu desinteresse em recorrer, nos processos
judiciais existentes, e que a segunda estaria impedida de constituir créditos
tributários no presente caso, uma vez que deveria adotar em seus atos decisórios
o entendimento adotado pelo STF. Diz, também, “que o crédito já constituído nos
inúmeros autos de infrações lavrados de maneira arbitraria e contrária à
legislação existente, deverá ter seu lançamento revisto de ofício, seja para
reformulálos, seja para excluí-los totalmente, conforme o caso, atuação essa
também válida para PGFN”.
“DOS PARECERES PGFN 2025/2011 E 396/2013 E sua aplicabilidade em matérias
decididas em Repercussão Geral.”. Alega que por força de mencionados pareceres
a autoridade tributária estaria impedida de realizar a cobrança de créditos
tributários cujo fundamento jurídico tenha sido consolidado pelos Tribunais
Superiores.
“DO PARECER PGFN 7.698/2021 E sua aplicabilidade no caso concreto.”. Sustenta
que possui direito líquido e certo amparado tanto por decisão judicial, bem como
pelo citado Parecer da PGFN. Diz, também, que no caso concreto não se encontra
vinculado a modulação da decisão do STF, posto que seu pleito foi iniciado no ano
de 2015; que a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS deve ser
aplicada no pedido de ressarcimento da empresa; e que o procedimento fiscal, ao
contrariar toda legislação existente “gerou ao contribuinte desnecessário esforço
de defesa, sacrifício inútil que violaria o principio da proporcionalidade, onde
sequer foi ponderado se a vantagem perseguida pelo Fisco é excessivamente
prejudicial ao interesse da empresa”.
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.976 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722926/2021-15
8
“DA INAPLICABILIDADE DO ART. 170 – A CTN, face a Posição Consolidada do CARF
em matérias julgada em sede de Recurso Repetitivos ou repercussão Geral.”.
Defende, com base em julgamento do CARF, bem como em decisão judicial
proferida pelo TRF da 1a Região, que a vedação compensatória do art. 170-A do
CTN possui uma única exceção, qual seja, “quando o crédito versar sobre direito
reconhecido em decisão proferida em sede de recurso extraordinário dotado de
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.”. Acrescenta que a
administração pública está vinculada aos precedentes dos tribunais superiores,
consoante o disposto nos Pareceres PGFN no 492, de 2011, e no 502, de 2016.
“MULTA TRIBUTÁRIA”. Argumenta que a multa não pode ser aplicada porque não
foi praticado qualquer ato ofensivo, porque a norma, no tocante ao ICMS, foi
declarada inconstitucional e porque a multa apresenta caráter abusivo que atenta
contra o princípio constitucional do não confisco.
“DO PAGAMENTO PRÉVIO DA MULTA ADMINISTRATIVA CONSTANTE DO AUTO DE
INFRAÇÃO No 10348.722928/2021-12”. Diz, tão somente, que realizou o
pagamento de referida multa, no valor de R$ 1.060.228,50 (conforme
comprovante anexo), e que, portanto, existe a necessidade de sua exclusão.
“DA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CRIMINAL”. Nesse tópico a interessada
argumenta que é absurdo a autoridade fiscal impor responsabilidade criminal por
falsidade de declaração. Diz que nunca omitiu da Autoridade Administrativa a
existência do processo judicial; que os sistemas da RFB, relativo ao PerdDcomp,
geram cerceamento arbitrário ao direito creditório, uma vez que impedem os
contribuintes de se aproveitarem de um crédito declarado Inconstitucional; que
“só marcou a opção que não está litigando em processo judicial, pois, caso ele não
marque esta opção, o sistema não permite a transmissão da PER/DCOMP”,
conforme imagem colacionada na peça de defesa; e que não existem quaisquer
condutas lesivas de parte da empresa em face do poder público.
“ÓLEO DIESEL E CST 73 – DO DIREITO AO CREDITAMENTO”. Defende,
primeiramente, o direito ao crédito sobre as aquisições de óleo diesel. Diz que o
combustível é utilizado para o escoamento dos produtos destinados à venda,
conforme artigos 21 e 37 da Lei no 10.865, de 2004; que as aquisições constam
comprovadas pelos relatórios de entrada de insumo anexos no procedimento
fiscal, bem como pelas Notas Fiscais Eletrônicas, emitidas pela empresa Ipiranga
Produtos de Petróleo S.A; que o REsp no 1.221.170 declarou a ilegalidade das
Instruções Normativas SRF no 247, de 2002, e no 404, de 2004; que os “gastos
referentes aos veículos da frota própria, utilizados diretamente na distribuição de
produtos revendidos entre os estabelecimentos do revendedor e do comprador,
cumprem os critérios da relevância e essencialidade para o desenvolvimento da
atividade econômica”; que o CARF concede o direito ao crédito nesse caso; e que
se deve aplicar a Nota Técnica PGFN no 63, de 2018. No tocante ao CST 73, afirma
que as peças para manutenção e os uniformes cumprem o critério de
essencialidade “pois, não há como um caminhão funcionar sem peças, não há
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.976 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722926/2021-15
9
como trabalhar sem uniforme, não como trabalhar sem o devido material de
proteção, não há como transportar sem pneus, todos itens essenciais para
atividade”.
“DA DESVINCULAÇÃO DO CRÉDITO UTILIZADO NA COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO”.
Nesse tópico a interessada requer o estorno da compensação de ofício com o
seguinte argumento:
“Atinente aos créditos imputados em compensação de ofício, tais créditos
são os mesmos já utilizados no código 299, atrelados a pedido de
ressarcimento e a lançamento extemporâneo de ICMS Excluído, portanto,
indisponíveis para realocação de ofício.”.
“DO PAGAMENTO PRÉVIO DE DÉBITO INCLUÍDO INDEVIDAMENTE NA
AUTUAÇÃO”. Nesse tópico a impugnação apresenta tão somente a seguinte
oração:
“Do auto de infração lavrado sob o no, consta exigência de débito
pertinente.”.
“DO PEDIDO”. Em razão dos argumentos apresentados nos tópicos anteriores a
interessada requer:
- a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários até o encerramento do
contencioso administrativo;
- a impugnação integral dos fatos e argumentos utilizados pela autoridade a quo;
- a nulidade do auto de infração - a declaração de inexistência de
Responsabilidade Criminal;
- o reconhecimento do pedido de ressarcimento, bem como homologação das
Dcomps vinculadas;
- o reconhecimento do direito ao crédito relativo ao óleo diesel e aos créditos da
CST 73;
- o estorno da compensação de ofício;
- o cancelamento da multa administrativa já paga, constante do processo
administrativo no 10348.722928/2021-12; e
- o reconhecimento dos créditos “utilizados em compensação sob os códigos de
origem 199 e 299 nos registros M100 e M500, à falta de outros que seja de ofício
alocados corretamente pela Autoridade Administrativa, correspondem aos
créditos originários da exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS,
que ora constam reconhecidos na sua integralidade.”.
A 9a Turma da DRJ09, por meio do acórdão de no 109-010.808, julgou improcedente
a Impugnação apresentada pelo contribuinte. A decisão recorrida restou assim ementada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2018 a 31/12/2018
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.976 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722926/2021-15
10
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
CONTENCIOSO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA. EFEITOS
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para demonstrar a ocorrência dos
fatos alegados na impugnação.
CRÉDITO OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício na forma
prevista na legislação.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2018 a 31/12/2018
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE
DE PRODUTOS ACABADOS. VEDAÇÃO.
Os combustíveis utilizados em veículos que realizam o transporte de produtos
acabados, do estabelecimento fabril da empresa, até os centros de distribuição ou
até os clientes, não podem ser considerados como bens utilizados como insumo,
uma vez que são utilizados em atividades posteriores à conclusão da produção de
bens destinados à venda ou da prestação dos serviços.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, reiterando a
fundamentação apresentada em sua Impugnação.
É o relatório.

Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.976 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722926/2021-15
11
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser analisado.
1.
Do conhecimento
De plano, não conheço do Recurso quanto às alegações de violação à Constituição
Federal, em razão do caráter confiscatório da multa aplicada, nos termos da
Súmula 2 deste CARF:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de
18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035,
de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-
09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no
202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão
no 204-00115, de 17/05/2005
Por preencherem os requisitos de admissibilidade, conheço das demais questões.
2.
Do mérito
Como relatado anteriormente, a questão de mérito discutida nos presentes autos
se refere ao PIS e à Cofins, no regime não cumulativo, permanecendo a
controvérsia sobre os seguintes pontos:
(i)
compensação realizada em razão do direito à exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da Cofins – ICMS destacado em nota fiscal de saída;
(ii)
creditamento de insumos (oléo diesel, peças de manutenção veiculas, EPIs
e uniformes).

2.1. Da compensação realizada em razão do direito a exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS e da Cofins
Como relatado, entendeu a DRJ por manter a glosa relativa aos créditos
decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, em razão
da inexistência de decisão judicial transitada em julgado à época da compensação.
Com razão, a DRJ.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.976 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722926/2021-15
12
A compensação tributária, ao contrário do que faz crer a Recorrente, não
constituiu direito subjetivo dos contribuintes e encontra expressa previsão no art.
170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Extrai-se do referido dispositivo que a compensação tributária é uma prerrogativa
conferida aos entes federativos, podendo ser realizada pelo contribuinte apenas
dentro dos limites legalmente estabelecidos. Ademais, o art. 170-A do CTN dispõe
expressamente sobre a vedação à compensação antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de
tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp
no 104, de 2001)
Nesse sentido, acertada a decisão da instância de origem ao afirmar que, na data
dos fatos (2018), ainda não havia ocorrido o trânsito em julgado da ação judicial
no 0158373-38.2015.4.02.5101, não sendo possível, portanto, o reconhecimento
do direito à compensação dos créditos com base nessa ação.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que tal entendimento contraria diretamente o
julgamento do RE no 574.706, sob o rito da Repercussão Geral, o qual, segundo
alega, dispensaria a exigência de trânsito em julgado. Para sustentar sua posição a
Recorrente traz em seu recurso um precedente deste tribunal.
Ocorre que, ao contrário do precedente mencionado, conforme demonstrado
pela DRJ, a compensação realizada pela Recorrente se deu diretamente nas DCTFs
e nas EFD-Contribuições, em desacordo com o procedimento previsto na
legislação tributária. Desde o ano de 2002, o direito à compensação passou a ser
regulamentado nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996::
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
Conforme se depreende do dispositivo acima, a compensação deve ser realizada
por meio da Declaração de Compensação (DComp), com a devida identificação
dos créditos e débitos utilizados. No caso dos autos, tal procedimento não foi
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.976 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722926/2021-15
13
observado, conforme já salientado, sendo relevante destacar que essa
irregularidade sequer foi impugnada pela Recorrente.
Adicionalmente, como bem pontuado pelo colegiado a quo, a própria decisão
judicial proferida na ação no 0158373-38.2015.4.02.5101, datada de 30/01/2018,
estabeleceu que: (i) o direito à compensação dos indébitos tributários referentes
à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins somente poderia ser
exercido após o trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 170-A do CTN;
e (ii) a compensação deveria ser realizada na via administrativa, conforme o
procedimento previsto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela
Lei no 10.637/2002.
Diante disso, verifica-se que a compensação efetuada pela Recorrente,
diretamente nas DCTFs e EFD-Contribuições, além de contrariar a legislação
aplicável, afrontou expressamente os termos do provimento judicial.
Assim, ainda que, em tese, fosse possível reconhecer o direito ao crédito
tributário com fundamento no julgamento do RE no 574.706, sob o rito da
Repercussão Geral, tal reconhecimento não afasta a obrigatoriedade de
observância dos procedimentos e limites legais estabelecidos para a compensação
tributária.
2.2. Do conceito de insumos
Quanto a este ponto, antes de se adentrar especificamente em cada um dos itens
glosados, revelam-se necessárias algumas considerações iniciais sobre o tema.
Recentemente, em sede de repercussão geral, na ocasião do julgamento do RE no
841.979/PE, o STF reconheceu a autonomia do legislador ordinário para
disciplinar a não-cumulatividade das contribuições sociais estabelecido no art.
195, §12, da Constituição Federal (CF/88). Paralelamente, restou decidido que o
conceito de insumo para fins da não cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS não deriva de maneira estanque do texto constitucional. Nesse sentido, o
Ministro Relator Dias Toffoli reconheceu que o legislador ordinário teria
competência tanto para negar créditos em determinadas hipóteses, quanto para
concedê-los em outras, de forma genérica ou restritiva.
Diante desse contexto, concluiu pela validade das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03,
à luz da não cumulatividade. Ou melhor, concluiu-se que as restrições
positivamente expressas nas leis não seriam por si só inconstitucionais e deveriam
ser analisadas em cada caso concreto.
Especificamente sobre o conceito de insumo, previsto no art. 3o, II, das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03, destaca-se que o Ministro Relator não invalidou o
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos repetitivos, de relatoria do
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Pelo contrário, entendeu que, por se tratar
de matéria infraconstitucional, permaneceria o conceito de insumo, objeto de
julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.976 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722926/2021-15
14
O acórdão proferido na ocasião daquele julgamento foi publicado no dia
24/04/2018, com a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido
e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos
autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o
objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos
a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e
exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido
à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se
a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.
(REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018.)
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.976 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722926/2021-15
15
Em síntese, restou pacificado que o conceito de insumo deve ser analisado à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância. Como se sabe, o Relator do citado
caso acompanhou as razões sustentadas pela Ministra Regina Helena Costa, para
quem os referidos critérios devem ser entendidos nos seguintes termos:
“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz
com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes
prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo
de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o
papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo
emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.”
Fazendo referência aos entendimentos que vinham sendo adotados por este
próprio Carf, sustentou a Ministra Regina Helena Costa, a necessidade de se
analisar, casuisticamente, a essencialidade ou a relevância de determinado bem
ou serviço para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
Nos termos do art. 62, §2o, da Portaria MF no 343/15, Regimento Interno do Carf
(Ricarf), o referido julgado é de observância obrigatória e deve ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito deste conselho.
Sobre o referido julgamento, foi publicada a NOTA SEI PGFN/MF no 63/2018, por
meio da qual a Procuradoria Geral de Fazenda Nacional (PGFN) reconheceu o
conceito de insumos para crédito de PIS e Cofins fixado naquela sede.
Entendo por oportuno destacar os seguintes trechos:
14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ
adotaram a interpretação intermediária, considerando que o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Dessa forma, tal aferição deve se dar considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade
produtiva, consistente na produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.976 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722926/2021-15
16
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo
certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de
subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a
imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item –
bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique
a impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos,
cause perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto
inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de
insumos como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do
processo produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da
empresa, estejam eles empregados direta ou indiretamente em tal
processo. É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a
que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.” (sem grifos no
original)
(...)
37. Há bens essenciais ou relevantes ao processo produtivo que nem
sempre são nele diretamente empregados. O conceito de insumo não se
atrela necessariamente ao produto, mas ao próprio processo produtivo.
38. Não devem ser consideradas insumos as despesas com as quais a
empresa precisa arcar para o exercício das suas atividades que não estejam
intrinsicamente relacionadas ao exercício de sua atividade-fim e que seriam
mero custo operacional. Isso porque há bens e serviços que possuem papel
importante para as atividades da empresa, inclusive para obtenção de
vantagem concorrencial, mas cujo nexo de causalidade não está atrelado à
sua atividade precípua, ou seja, ao processo produtivo relacionado ao
produto ou serviço.
39. Vale dizer que embora a decisão do STJ não tenha discutido
especificamente sobre as atividades realizadas pela empresa que
ensejariam a existência de insumos para fins de creditamento, na medida
em que a tese firmada refere-se apenas à atividade econômica do
contribuinte, é certo, a partir dos fundamentos constantes no Acórdão, que
somente haveria insumos nas atividades de produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços. Desse modo, é inegável que inexistem
insumos em atividades administrativas, jurídicas, contábeis, comerciais,
ainda que realizadas pelo contribuinte, se tais atividades não configurarem
a sua atividade-fim.
(...)
41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.976 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722926/2021-15
17
de insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a
revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem
ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não esteja na
tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta
ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade
ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja,
itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item é como uma aferição de uma “conditio
sine qua non” para a produção ou prestação do serviço. Busca-se uma
eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda
que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu
êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um viés objetivo.
44. Decerto, sob a ótica do produtor, não haveria sentido em fazer despesa
desnecessária (que não fosse relevante ou essencial do ponto de vista
subjetivo, como se houvesse uma menor eficiência no seu processo
produtivo), mas adotar o conceito de insumo sob tal prisma implicaria
elastecer demasiadamente seu conceito, o que foi, evidentemente,
rechaçado no julgado. Esse tipo de despesa – importante para o produtor –
configura custo da empresa, mas não se qualifica como insumo dentro da
sistemática de creditamento de PIS/COFINS. Ainda que se possa defender
uma importância global desse tipo de custo para a empresa, não há
importância dentro do processo produtivo da atividade-fim desempenhada
pela empresa.”
Ademais, com o intuito de expor as principais repercussões decorrentes da
definição do conceito de insumos no julgamento do REsp no 1.221.170/PR no
âmbito da Receita Federal do Brasil, foi emitido o Parecer Normativo Cosit no
5/2018, que consignou a seguinte ementa:
“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA
NO
RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.976 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722926/2021-15
18
ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo
ou da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade
e/ou suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.”
Feitas tais considerações, passa-se à análise do caso dos autos.
(i)
Dos gastos com óleo diesel
No que tange aos gastos com óleo diesel, a Recorrente sustenta que, por se tratar
de combustível utilizado no escoamento dos produtos destinados à venda, tais
despesas deveriam ser consideradas insumos, passíveis de creditamento. A DRJ,
por sua vez, entendeu que tais gastos não se enquadram no conceito de insumos,
uma vez que são utilizados em veículos empregados em atividades posteriores à
conclusão da produção dos bens destinados à venda.
Como mencionado anteriormente, dispõe o referido inciso II, do art. 3o, da Lei no
10.833/03 que a pessoa jurídica poderá descontar créditos relativos a bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes.
Entretanto, de acordo com o conceito de insumo adotado pelo Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR (precedente de observância
obrigatória), os custos com frete - aí incluído o consumo de combustível - relativos
ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não
geram direito ao creditamento, uma vez que correspondem a etapa posterior ao
processo produtivo e não se configuram como frete de venda. Tais despesas
possuem natureza operacional, para as quais não há previsão legal de
creditamento no regime da não cumulatividade.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.976 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722926/2021-15
19
A discussão acerca da possibilidade de creditamento de gastos com frete de
produtos acabados restou definitivamente superada por este Conselho, por meio
da Súmula CARF no 217, que estabelece:
Súmula CARF no 217 Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão
de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Assim, é pacífico o entendimento de que os custos com transporte - incluindo o
combustível - relativos ao deslocamento de produtos acabados entre
estabelecimentos da própria empresa não conferem direito ao crédito das
contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins, no regime não cumulativo.
Nesse mesmo sentido, destaca-se o entendimento consolidado no Acórdão no
9303-015.518, proferido por unanimidade pela 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF):
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
DESPESAS.
COMBUSTÍVEIS.
FROTA
PRÓPRIA.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em
relação a combustível adquirido para o transporte em frota própria de
produtos acabados.
Pelo exposto, entendo que deve ser mantida a referida glosa.

(ii)
Dos gastos com peças de manutenção veículos, EPI e uniformes
No que se refere a esses itens, a Recorrente limitou-se a apresentar alegações
genéricas, sustentando que, por estarem supostamente relacionados e serem
imprescindíveis à atividade de distribuição de produtos revendidos entre os
estabelecimentos do revendedor e do comprador, preencheriam os critérios de
relevância e essencialidade exigidos para fins de creditamento.
Contudo, conforme consignado na decisão recorrida, verifica-se, a partir da
análise dos documentos intitulados “Anexo – Compras de julho a dezembro de
2018” e “Anexo – Devoluções de compras de julho a dezembro de 2018”, que as
operações enquadradas sob o Código de Situação Tributária (CST) no 73 referem-
se à aquisição e devolução de produtos sem direito ao crédito no regime não
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.976 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722926/2021-15
20
cumulativo das contribuições ao PIS e à Cofins. Trata-se, na realidade, de
mercadorias como café, leite e derivados, águas, azeite de oliva e preparações
para molhos, cujos créditos são expressamente vedados pela legislação.
Importa ressaltar que esse ponto não foi objeto de impugnação específica pela
Recorrente em seu Recurso Voluntário, o qual, como já mencionado, limitou-se a
reiterar alegações genéricas sobre a suposta essencialidade e relevância dos itens,
incluindo gastos com peças de manutenção de veículos, equipamentos de
proteção individual (EPIs) e uniformes, sem, no entanto, enfrentar diretamente os
fundamentos expostos na decisão da instância a quo.
Dessa forma, não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus de infirmar os
fundamentos adotados pela decisão recorrida, impõe-se a manutenção do
acórdão nos seus exatos termos, no tocante a este ponto.
3.
Dispositivo
Diante todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade. Na parte conhecida,
em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 841
DF CARF MF
Original